Tribunal: TJMT
Processo: 1008147-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008147-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), OSVALDO SANCHEZ ROMAN - CPF: 109.192.011-72 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA VALEJO - CPF: 460.291.921-91 (AGRAVADO), LIVRADA APARECIDA GAETE - CPF: 637.280.791-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – NÃO PAGAMENTO DO DÉBITO EM 15 DIAS – INCIDÊNCIA DE MULTA DE 10% E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 523, §1o DO CPC – NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES AVENTADAS – EXCESSO DE EXECUÇÃO E IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – DEVOLUÇÃO À ORIGEM – MATÉRIAS CUJA ANÁLISE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A falta de pagamento do débito em 15 dias autoriza apenas a incidência das penalidades previstas no §1o do artigo 523 do CPC, quais sejam a multa de 10% e os honorários advocatícios, mas não a rejeição da impugnação fundada em excesso de execução e impenhorabilidade do salário, questões essas que não foram decididas pelo juízo
a quo
, e que podem demandar dilação probatória.

Retorno dos autos à origem para enfrentamento das questões suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença; mantida, contudo, a multa de 10% do art. 523, §1o do CPC, diante da falta de pagamento do débito exequendo no prazo de 15 dias.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008147-78.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: OSVALDO SANCHEZ ROMAN

AGRAVADO: JOÃO BATISTA VALEJO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
OSVALDO SANCHEZ ROMAN
, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença em sede de Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Danos Morais n. 0011713-91.2018.8.11.0055, movida por
JOÃO BATISTA VALEJO
,
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo ora Agravante e homologou os cálculos apresentados, com acréscimo da multa de 10% do art. 523, §1o do CPC.

Inconformado, o Agravante alega que o magistrado singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, alegando falta de pagamento do débito exequendo, visto que, após o decurso do prazo de 15 dias para quitação é que se inicia o prazo para impugnar, o que fez tempestivamente, objetivando discutir excesso de execução.

Aduz que, com base no art. 525,
caput,
do CPC, a impugnação é tempestiva e deve ser analisada quanto às matérias alegadas, não cabendo a rejeição com base na falta de pagamento do débito exequendo.

No mais, defende ser indevida a multa de 10% aplicada com fulcro no art. 523, §1o do CPC, e, nesse ponto pugna pela suspensão da decisão agravada.

Ao final, pelo provimento do Recurso.

Isento de preparo, consoante certificado junto ao ID. 208247189.

Tutela de urgência recursal indeferida, conforme ID. 208400664.

Contrarrazões ID. 210766681, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença em sede de Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Danos Morais n. 0011713-91.2018.8.11.0055, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo ora Agravante e homologou os cálculos apresentados, com acréscimo da multa de 10% do art. 523, §1o do CPC.

Denota-se dos autos que a decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença à alegação de falta de pagamento do débito exequendo no prazo quinzenal do art. 523 do CPC, que dispõe,
in verbis
:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. (...)”

Assim, por ter verificado o transcurso do prazo quinzenal sem pagamento, o juízo
a quo
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Ocorre que a falta de pagamento do débito exequendo em 15 dias autoriza apenas a incidência das penalidades previstas no §1o do artigo 523 do CPC, quais sejam a multa de 10% e os honorários advocatícios, mas não a rejeição da impugnação fundada em excesso de execução e impenhorabilidade do salário, questões essas que não foram decididas pelo juízo
a quo
, e que podem demandar dilação probatória.

Desse modo, apesar de correta a aplicação da multa sobre o valor executado, a rejeição da impugnação se deu com base em premissa equivocada, motivo pelo qual o
decisum
agravado merece ser revisto em parte, no sentido de que sejam enfrentadas as questões levantadas em sede de impugnação, constantes da petição ID. 208232674, fls. 140/148 (ID. 140211998 da origem).

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para determinar o retorno dos autos à origem,
a fim de que sejam enfrentadas as questões suscitadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, constantes da petição ID. 208232674, fls. 140/148 (ID. 140211998 da origem), mantendo, contudo, a multa de 10% do art. 523, §1o do CPC, diante da falta de pagamento do débito exequendo no prazo de 15 dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024